Tribunal: STF
Processo: Rcl 89336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100282-07.2023.5.01.0222, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado na ADPF nº 664.
O Instituto Gnosis alega ser constituído como “associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. ” (e-doc. 1, p. 5). 
Narra que celebrou com o Estado do Rio de Janeiro contrato de gestão, cujas obrigações trabalhistas não foram adimplidas pelo Ente estatal. Tal fato, aponta, vem gerando litígios trabalhistas resultando em penhoras no valor de R$ 14.505,89 (quatorze mil, quinhentos e cinco reais e vinte e oitenta e nove centavos), em contas bancárias vinculadas a contrato de gestão firmado com o Município de Maricá, destinadas exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade.
Dessa perspectiva, o reclamante argumenta que “os recursos  penhorados são vinculados aos contratos de gestão firmados com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional.”(e-doc. 1, p. 67)
Alega que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado na ADPF nº 664, pois

 “a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit.”.  (p. 13).

Requer a concessão da liminar “para que seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES. 
No mérito, postula o reconhecimento da “violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante”.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 664, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator  Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de  04-05-2021)

No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
 In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial (e-doc.7, p. 86-91).
Ressalte-se que, não obstante a autoridade reclamada tenha justificado a legalidade da constrição na premissa de que Instituto Gnosis não teria demonstrado que os bloqueios judiciais recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos, verifica-se que, conforme declaração emitida pelo Município de Maricá, as contas objetos dos bloqueios estão listadas como contas vinculadas ao Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre o reclamante e o referido ente municipal, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações e serviços de saúde pública no âmbito municipal (edoc. 5, p. 3). Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 
2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 
3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024)

Em precedentes envolvendo a mesma parte reclamante destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.084/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/03/2025; Rcl  76.776/RJ e Rcl 70.245, ambas de relatoria do Ministro Nunes Marques, Dje 12/03/2025 e 07/01/2025, respectivamente,.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0100282-07.2023.5.01.0222, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 664.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente